Tribunal: TJES
Processo: 5004799-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-57.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REIS & TIONAS LTDA

RECORRIDO: MULTIFRANQUIAS FRANCHISING LTDA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E UMA DAS RÉS. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidora visando à restituição de valores pagos por serviços estéticos não prestados, devolução de cheque caução e indenização por danos morais, em razão da frustração do contrato decorrente do encerramento das atividades das rés.

No curso do processo, celebrado acordo entre a autora e uma das rés (Multifranquias Franchising LTDA), com quitação plena e geral do objeto da ação. Sentença que homologou o acordo e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da extensão dos efeitos da quitação em face da corresponsável solidária (Reis & Tionas LTDA), diante da natureza da relação de consumo e da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, a transação firmada com um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais.

Em se tratando de responsabilidade solidária no âmbito de relação de consumo, a quitação outorgada a uma das rés beneficia as demais, sendo aplicável a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à parte recorrente.

Jurisprudência consolidada reconhece que, havendo transação judicial que abrange integralmente os pedidos da ação, sua eficácia atinge todos os coobrigados solidários.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Acordo judicial celebrado entre o consumidor e um dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, com quitação plena e geral, extingue a obrigação em relação aos demais corresponsáveis solidários, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 844, § 3º;

Código de Processo Civil, art. 485, VI;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0238348-76.2015 .8.19.0001 202200115028, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022;

TJ-RJ - 0013936-30.2016.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 01/02/2022 - DÉCIMA QUINTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004799-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: REIS & TIONAS LTDA

RECORRIDOS:

MULTIFRANQUIAS FRANCHISING LTDA e BARBARA DUTRA EMERIQUE BRANDAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E UMA DAS RÉS. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidora visando à restituição de valores pagos por serviços estéticos não prestados, devolução de cheque caução e indenização por danos morais, em razão da frustração do contrato decorrente do encerramento das atividades das rés.

No curso do processo, celebrado acordo entre a autora e uma das rés (Multifranquias Franchising LTDA), com quitação plena e geral do objeto da ação. Sentença que homologou o acordo e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da extensão dos efeitos da quitação em face da corresponsável solidária (Reis & Tionas LTDA), diante da natureza da relação de consumo e da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, a transação firmada com um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais.

Em se tratando de responsabilidade solidária no âmbito de relação de consumo, a quitação outorgada a uma das rés beneficia as demais, sendo aplicável a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à parte recorrente.

Jurisprudência consolidada reconhece que, havendo transação judicial que abrange integralmente os pedidos da ação, sua eficácia atinge todos os coobrigados solidários.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Acordo judicial celebrado entre o consumidor e um dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, com quitação plena e geral, extingue a obrigação em relação aos demais corresponsáveis solidários, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 844, § 3º;

Código de Processo Civil, art. 485, VI;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0238348-76.2015 .8.19.0001 202200115028, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022;

TJ-RJ - 0013936-30.2016.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 01/02/2022 - DÉCIMA QUINTA.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em agosto de 2019, contratou na cidade de Manhuaçu/MG um pacote de procedimentos estéticos voltado à perda de peso, no valor total de R$ 10.120,00, acrescido de R$ 600,00 por sessões adicionais de “Crio”. O tratamento foi parcialmente iniciado, mas interrompido devido à pandemia da COVID-19 e à sua gestação, conforme laudo médico apresentado.

A empresa, à época, comprometeu-se a retomar os atendimentos em dezembro de 2021. Contudo, a unidade de Manhuaçu/MG foi encerrada, e a autora foi orientada a procurar nova sede em Caratinga/MG, distante mais de 150 km de sua residência. Posteriormente, essa unidade também encerrou atividades, e as rés deixaram de prestar qualquer atendimento. Diante da frustração do contrato, a autora requer a restituição de R$ 5.201,60 pelos serviços não prestados, a devolução do cheque caução de R$ 2.120,00, a reversão da cláusula penal de 15% em seu favor e o pagamento de indenização por danos morais.

No curso da demanda, os litigantes
Bárbara Dutra Emerique Brandão
e
Multifranquias Franchising LTDA
celebraram acordo, tendo a parte autora conferido à empresa ré quitação plena, geral e irrestrita quanto ao objeto da ação.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré REIS & TIONAS LTDA a pagar a autora multa no valor de R$ 15% sobre o valor total do contrato;

b) DETERMINAR que a ré REIS & TIONAS LTDA devolva a autora o cheque de n° 211 no valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais);

c) CONDENAR, ainda, a ré REIS & TIONAS LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

d) HOMOLOGAR o acordo de ID nº 42936706, celebrado entre a parte autora e a ré MULTIFRANQUIAS FRANCHISING para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

Irresignada, a empresa
Reis & Tionas Ltda.
interpôs Recurso Inominado, alegando a
ausência de interesse processual da autora
, sob o fundamento de que a quitação plena e geral conferida à empresa Multifranquias Franchising LTDA, no acordo homologado nos autos, alcançaria também os demais réus, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Requereu, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, no mérito, sustentou a inexistência de dano moral indenizável, alegando que eventuais valores já teriam sido quitados. Por fim, postulou a concessão da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, observo que o acordo celebrado em audiência (Id. nº 11662639) abrange integralmente os pedidos formulados na presente demanda, resultando na quitação plena e geral conferida à requerida Multifranquias Franchising LTDA.

É sabido que, por sua natureza contratual, a transação, em regra, não produz efeitos em relação a terceiros. Contudo, tratando-se de relação de consumo e diante da
responsabilidade solidária
das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, a quitação outorgada a uma das rés
aproveita às demais
, nos termos do § 3º do art. 844 do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que, de forma reiterada, reconhece que, nas hipóteses de responsabilidade solidária em sede de relação de consumo, a celebração de acordo com um dos réus extingue a obrigação também em relação aos demais:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART . 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. De acordo com o § 3º do art . 844 do Código Civil, havendo acordo entre o credor e um dos devedores solidários, a transação extingue também a dívida em relação aos demais co-devedores. (TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA E A PRIMEIRA RÉ COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTES. SENTENÇA HOMOLOGANDO O AJUSTE E DECLARANDO EXTINTO O FEITO . APELO DA SEGUNDA RÉ OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSIDIRIAMENTE, REQUER QUE OS EFEITOS DO ACORDO SEJAM APENAS PARA ÀS PARTES QUE O CELEBRARAM E O PROCESSO TENHA PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. ANÁLISE DO PACTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA RÉ QUE É CLARO QUANTO A DESISTÊNCIA E PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO COM RELAÇÃO A PRIMEIRA RÉ - QUINZE DE MAIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. (CLÁUSULA SÉTIMA) . PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. CLÁUSULA OITAVA QUE APESAR DE CONCEDER QUITAÇÃO RECÍPROCA AOS TRANSATORES, ABRANGEU A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO NEGÓGIO JURÍDICO E RENÚNCIA DE CRÉDITO E DIREITO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL, DEVENDO APROVEITAR AOS DEMAIS DEVEDORES CONSIDERANDO QUE A CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO RECAIRIA SOBRE TODOS OS RÉUS SOLIDARIAMENTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0238348-76.2015 .8.19.0001 202200115028, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE O PRIMEIRO RÉU E O AUTOR, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, QUE APROVEITA AO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, § 3 º, DO CC. TRANSAÇÃO REALIZADA COM O PRMEIRO RÉU, DANDO AMPLA, PLENA, GERAL, TOTAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO, ABRANGENDO TODOS OS PEDIDOS DA DEMANDA, QUE EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR SOLIDÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (0013936-30.2016.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 01/02/2022 - DÉCIMA QUINTA).

Dessa forma, reconhecida a extinção da obrigação por meio de quitação integral e considerando a solidariedade entre as demandadas, impõe-se a
extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao recorrente Reis & Tionas LTDA
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao recorrente (Reis & Tionas LTDA), nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)